Tribunal: TJDFT
Processo: 0712441-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712441-36.2019.8.07.0001 APELANTE: RKI RECREACAO E LAZER LTDA APELADO: ANTONIO BARBOSA ABREU JUNIOR DECISÃO Defiro o adiamento para a Sessão subsequente, considerando que não há outro advogado e que a inclusão na pauta de julgamento da 2a Turma Cível foi anterior à da 4a. I. Brasília-DF, 31/08/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator